Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709166-11.2021.8.07.000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDAS: LUNARA LETÍCIA DE OLIVEIRA, MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. 1. Apelações em que a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver as rés, alegando atipicidade material da conduta praticada, com fulcro no art. 386, III, do CPP; subsidiariamente, pleiteia o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Afasta-se a incidência do referido princípio se o furto é qualificado, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 4. Tratando-se de rés reincidentes e portadoras de maus antecedentes, condenadas a pena inferior a 4 (quatro) anos, adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o e 59, ambos do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação do regime prisional inicial fechado às recorridas, uma vez que a reincidência e a presença de uma circunstância judicial negativa na primeira fase de dosimetria da pena impedem a fixação de regime inicial semiaberto às recorridas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030